Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751402-73.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709977-24.2024.8.07.0014 AGRAVANTE: ANA LUIZA PEREIRA TAVARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para que se manifeste quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora